Tribunal: TJPA
Processo: 0814696-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814696-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que indeferiu a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A insurgência versa sobre a possibilidade de progressão do regime semiaberto ao aberto, em vista do preenchimento dos requisitos objetivos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei no curso do julgamento do presente agravo, sobreveio decisão concedendo ao reeducando o benefício da progressão de regime, para cumprimento do restante da pena em regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico.

4. Assim, no caso sob exame, verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o objeto que deu causa à interposição do recurso restou prejudicado em face da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 659, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e prejudicado, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A superação da controvérsia deduzida no agravo, mediante a posterior concessão de regime mais benéfico para o apenado, com cumprimento de alvará de soltura, esvazia o objeto do agravo de execução penal, impedindo a análise do prosseguimento do recurso.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, Agravo em Execução nº 0723968-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, j. 01/08/2024; TJ/SP, Agravo de Execução Penal nº 0006687-75.2024.8.26.0026, Rel. Des. LUÍS GERALDO LANFREDI, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Agravo em Execução Penal
e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Jefferson Bruno Ibernon Feitosa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de progressão de regime
, em virtude do
mau comportamento carcerário
até
04/08/2024
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21858101, a defesa informou que o apenado estava cumprindo pena no regime aberto, em prisão domiciliar, quando foi informado da decisão de regressão para o regime semiaberto, em decorrência do cometimento de novo crime, com alteração da data para concessão de benefício e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Salientou que o apenado teria direito à progressão de regime em 29/11/2023, mas o pedido foi indeferido pelo juízo. Sustentou que o reeducando está em regime mais gravoso que o devido, por já ter atendido o requisito objetivo para progressão, vez que entre tais marcos, não houve prática de falta grave.

Por tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reconhecido o direito do apenado à progressão ao regime aberto, por já ter cumprido 1/6 (um sexto) e 20% (vinte porcento) da pena, e a mesma falta grave não pode ser reutilizada para obstar a concessão do benefício.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21858104, o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 21858106, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 23297822, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pela
prejudicialidade
do presente agravo, face a
perda do objeto
, ante decisão que concedeu ao ora agravante a pretendida progressão de regime, esvaindo-se o interesse recursal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente agravo.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Jefferson Bruno Ibernon Feitosa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de progressão de regime
, em virtude do
mau comportamento carcerário
até
04/08/2024
.

Através do presente agravo, a defesa objetiva a reforma da decisão monocrática, para que seja concedido ao ora agravante o benefício da progressão de regime, preenchidos os requisitos objetivos previstos na legislação pertinente.

Adianto, todavia, em consonância com o parecer ministerial, que resta
prejudicado
o julgamento da pretensão defensiva, pela
perda superveniente
do seu
objeto
.

Consoante verificado em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0020219-33.2020.8.14.0401
,
sobreveio

decisão

concedendo
ao ora
reeducando
o
benefício
da
progressão do regime semiaberto
para o
aberto
, nos seguintes termos:

“(...). Trata-se de pedido de
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
em favor do apenado.
O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito
.
Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, §2º do CP
,
verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime
,
visto que
,
considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência
,
preencheu o requisito objetivo em 29/11/2023
.
Vale ressaltar
,
que o apenado permaneceu em mau comportamento por determinação judicial até 03/08/2024 (seq. 264.1)
,
pelo que apenas a partir dessa data é que voltou a preencher os requisitos para obtenção de nova progressão de regime
.
Quanto ao requisito subjetivo
,
conforme certidão carcerária
,
o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário
.
Assim
,
tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso
,
com a finalidade de integração ou reinserção social
,
preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, §2º, do CP
,
DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO
,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime
. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, §1º, “c”, Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. [...] Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: 1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; 2. Não andar armado; 3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres; 4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; 5. Recolher-se a sua habitação das 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; 6. Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico. 7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade; 8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; 9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas. 10. Não cometer novo delito. 11. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa dias), se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime Semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. DETERMINO que no ato de comparecimento à CIME, para instalação do monitoramento eletrônico, seja o apenado instado a comparecer perante a EAP-SEAP, para cerimônia de progressão ao regime aberto, instado o apenado a participar das atividades inerentes PROJETO RECOMEÇO no dia da audiência, a fim de tomar ciência das condições impostas na presente decisão; ato este que será realizado às terças feiras alternadas em data a ser designada pela secretaria desta VEP/RMB. A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONI TORAMENTO ELETRÔNICO. Advirta-se o apenado de que o rompimento da tornozeleira eletrônica, cometimento de novo delito ou descumprimento das condições do regime aberto, acarretará na situação de foragido ante a prática de falta grave, instaurando-se de Procedimento Administrativo Disciplinar, devendo a SEAP informar este juízo imediatamente sobre a suposta prática de falta grave, ocasião e que este juízo decidirá sobre eventual regressão de regime. À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado. Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. Retifique-se a Liquidação de Pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária. Considerando a mudança no regime de cumprimento de pena para o aberto, PROCEDA-SE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO NO BNMP, EXPEDINDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA ELETRÔNICO, para fins de atualização do status do apenado no BNMP. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA. (...).”
Seq. 339.1.
Grifei

Assim, no caso sob exame, verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o
objeto
que deu causa à interposição do recurso restou
prejudicado
em face da
ausência de interesse recursal
, nos termos do
artigo 659, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Neste sentido:

Execução Penal. Progressão de regime. Perda do objeto.

Sobrevindo decisão que absolveu o agravante do crime do art. 34 da L. 11.343/06 (posse de maquinário para o tráfico), o agravo em execução no qual se pretendia a progressão de regime em frações relativas aos crimes comuns perde o objeto
. Agravo em execução julgado prejudicado.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.900.169, Agravo em Execução nº 0723968-12.2024.8.07.0000, Relator (a): Desembargador JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2024, Publicado no DJe: 09/08/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. DECISÃO POSTERIOR DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

(...).
A decisão agravada restou superada por novo ato judicial que concedeu ao recorrente a progressão ao regime aberto, “com a expedição e cumprimento de alvará de soltura”
.
A perda superveniente do objeto recursal descredencia a análise do mérito recursal
,
por ausência de interesse jurídico atual
. (...).
Agravo em execução penal julgado prejudicado
,
diante da perda superveniente do seu objeto
. (...).
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal nº 0006687-75.2024.8.26.0026, Relator (a): Desembargador
Luís Geraldo Lanfredi
, Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Duartina - Vara Única, Data do Julgamento: 11/12/2024, Data de Registro: 11/12/2024).
Grifei

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e julgo
prejudicado
o presente agravo, pela
perda superveniente do seu objeto
, determinando, por consequências, o seu
arquivamento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/12/2024